Tribunal: STF
Processo: HC 210014
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Falta disciplinar grave. Absolvição ou desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Edir da Silva Amaro Pires em favor de Felipe Queiroz Gomes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 680.452/SP.



    No curso da execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução do Parquet para reconhecer a natureza grave das faltas disciplinares imputadas ao Paciente, com repercussão na perda de 1/3 dos dias remidos, interrupção do lapso temporal para fins de progressão e regressão do reeducando ao regime fechado (evento 2).



    Extraio do ato dito coator (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÍDA TEMPORÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSECTÁRIO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante já decidiu esta Corte, as condições impostas para a concessão da saída temporária configuram ordens recebidas pelo apenado, de forma que seu descumprimento evidencia a prática da conduta prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP. 



    2. O agravante, por duas vezes, deixou de observar as condições da saída temporária ao violar a zona de monitoramento e, a teor do art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar falta grave.



    3. Agravo regimental não provido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que não há previsão legal de prática de falta grave para o descumprimento das condições impostas para autorização de saída temporária. Sustenta que, no que concerne à saída temporária, o art. 125, da LEP determina que será revogado o benefício se o apenado praticar falta grave ou desatender as condições impostas na autorização. Aponta que a violação da área de inclusão do monitoramento resulta apenas a revogação do benefício, não abrangendo a regressão de regime por ausência de previsão legal. Requer, em medida liminar e no mérito, o restabelecimento da decisão exarada pelo Juízo de primeiro grau, que desclassificou para média a natureza das faltas disciplinares imputadas ao paciente e restabeleceu o regime prisional intermediário.



    Indeferi o pedido de liminar (evento 10).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opina pela denegação da ordem (evento 12).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    In casu, o Paciente, beneficiado com a saída temporária, violou o horário e o perímetro estabelecidos pelo Juízo. Com a finalização do devido processo administrativo, ‘as condutas do Paciente foram classificadas como faltas disciplinares de natureza grave pela autoridade administrativa, por infração ao art. 50, inc. VI, da Lei de Execução Penal’. 



    A Corte Estadual, ao cassar a decisão do juízo singular que desclassificou a falta disciplinar para natureza média, apontou que o procedimento administrativo para apuração da falta grave se revestiu das formalidades legais, preservando-se o direito ao contraditório e ampla defesa, consignando, ainda, que ‘o agravante afrontou os deveres de respeito e execução das ordens recebidas, tendo plena ciência dos seus deveres no cumprimento da pena, não havendo que se falar em desclassificação para falta média, pois os fatos se revestem de maior gravidade’.



    A Corte Superior, na mesma toada, chancelou a lisura do procedimento administrativo e da decisão anterior, forte nos entendimentos de que [as] condições impostas para a concessão da saída temporária configuram ordens recebidas pelo apenado, de forma que seu descumprimento evidencia a prática da conduta prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP" (HC n. 361.851/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe de 5/12/2016, destaquei). Ainda: "a violação da zona de monitoramento pode configurar falta grave, nos termos dos arts. 50, inciso VI, e 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal, o que autoriza a regressão de regime e a alteração da data-base para progressão" (AgRg no HC n. 509.270/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 27/11/2020). 



    Colho, ainda, do acórdão ora hostilizado que ‘Não houve ofensa ao princípio da legalidade, pois, a teor do art. 118, I, da LEP, in verbis: "A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...] I - praticar [...] falta grave". Também não se identifica ausência de proporcionalidade na punição, uma vez que descumprir as condições da saída temporária não equivale a um indiferente e o legislador sopesou justamente a gravidade do ato de indisciplina para dispor sobre as suas consequências legais. O preso demonstrou não ter responsabilidade para usufruir saídas extramuros.’ 



    Nesse espectro, autorizada a regressão de regime prisional diante da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da LEP (HC 210.041-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJe 24.02.2022; HC 207.956-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.12.2021; HC 207.149-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 14.12.2021; HC 190787-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 27.10.2020; HC 110.881, Redatora para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 08.8.2013). 



    Na hipótese, as instâncias anteriores apresentaram motivações suficientes para decidirem pela ocorrência da prática da infração disciplinar de natureza grave, afastando, por consectário lógico, a alegação de ofensa aos princípios da legalidade e proporcionalidade. 



    Ressalto, ainda, que, no julgamento do HC 187.297-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.8.2020, em situação semelhante a dos autos, a Primeira Turma desta Suprema Corte manteve o reconhecimento da falta grave e seus consectários legais, como regressão de regime e perda limitada dos dias remidos, pelo descumprimento das condicionantes do benefício de saída temporária. Naquela assentada, enfatizada a natureza grave da infração disciplinar, pois ‘embora tivesse em cumprimento de pena privativa de liberdade, o sentenciado, ao momento do gozo da saída temporária com utilização de tornozeleira eletrônica, tinha contra si inegável restrição de direitos, tendo violado deliberada e injustificadamente, as restrições que lhe haviam sido impostas’. 



    De todo modo, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao reconhecimento da falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, ‘A configuração da falta grave, assim como a dosimetria dos dias remidos perdidos dela decorrentes, foram assentados pelas instâncias ordinárias após acurada análise do acervo probatório amealhado aos autos. Daí ser inviável, nesta restrita via processual, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se alterar a conclusão tomada quanto aos fatos apurados ou de se redimensionar o quantitativo aplicado. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie’ (HC 168.960-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 12.6.2019); ‘Para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória’ (HC 195.352 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.4.2021); ‘a adoção de entendimento diverso do manifestado pelas instâncias antecedentes, com a pretendida absolvição da falta grave, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus’ (HC 207.228 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 11.11.2021). 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora